Tribunal: TJMT
Processo: 1000987-04.2022.8.11.0022
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000987-04.2022.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (REPRESENTANTE), JOSILENE ALVES DOS SANTOS - CPF: 059.490.341-63 (RECORRIDO), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

V O T O R E L A T O R

EMENTA: RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR COBRANÇA INDEVIDA C/C DANOS MORAIS
-
INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DÉBITO – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – EXISTÊNCIA DE ANOTAÇÃO ANTERIOR – SÚMULA 385 DO STJ – AFASTADA CONDENAÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E PARCIAMENTE PROVIDO.

A demanda cinge-se à inscrição dos dados da autora nos cadastros de proteção ao crédito por débito que aduz não possuir.

Da contestação constam faturas de cartão de crédito sem efetiva utilização (ausência de extrato de compras realizadas), apenas com cobrança de tarifas, serviços e encargos, o que seria a origem do débito. Não há contrato assinado, seja digitalmente, seja de próprio punho.

Apesar da alegação de existência de áudio que comprova a contratação, não há juntada de qualquer gravação, de modo que não há que se falar em necessidade de realização de perícia em prova inexistente nos autos.

Vislumbra-se que a parte recorrente, a quem competia o ônus de comprovar a legalidade do débito levado à inscrição, acabou por passar ao largo de qualquer demonstração nesse sentido.

Não houve a parte recorrente por trazer aos autos sequer início de prova a fim de afastar a pretensão da demandante, comprovar a existência da relação jurídica e bem assim, do débito levado à inscrição.

Nenhuma dúvida sobressai dos autos de que o ônus da prova recaía sobre a parte recorrente, quer pelo fato de que aplicável a norma consumerista que determina a inversão do ônus da prova a fim de equiparar as partes em pé de igualdade no que tange à produção de provas, quer pelo fato de que a alegação da parte recorrida/autora residia em um fato negativo, isto é, de que não possuía débito com a recorrente.

Nesse passo, a inversão é impositiva dada a própria natureza da prova, que à parte recorrente se caracterizaria como fato positivo e, portanto, passível de comprovação.

Todavia, infere-se do acervo documental constante dos autos que a parte recorrente não se desvencilhou no ônus que a ela recaía, deixando de trazer qualquer elemento de prova capaz de afastar a pretensão declaratória verificada na exordial.

É dizer, sendo o ônus da parte recorrente e não tendo ela apresentado sequer início de prova, não se pode admitir vitoriosa a sua tese defensiva que não encontra sustentáculo probatório.

Contudo, no que tange à condenação à reparação por danos morais, entendo que a sentença merece reforma.

Conforme se infere da fundamentação declinada na sentença recorrida, houve a desconsideração da documentação encartada aos autos por ocasião da defesa apresentada (id 184992180).

Fato é que o documento que instrui a inicial aponta tão só a existência de anotações posteriores, o que se confirmaria acaso não houvesse a parte recorrente por demonstrar nos autos a existência de anotação anterior.

Do cotejo entre os documentos consistentes nos extratos apresentados pela parte recorrida em sua petição inicial (id 184992160) a anotação objeto desta demanda, incluída em 14.09.2021 e o extrato apresentado pela parte recorrente em sua contestação (id 184992180) anotação incluída pelo “SEGUNDO TAB DE NOTAS E PROTS E OFIC”, em 13.09.2021, no valor de R$ 104,25 (cento e quatro reais e vinte e cinco centavos). Portanto, anterior à objeto desta ação.

Logo, nenhuma dúvida remanesce de que a parte recorrida já se encontrava sem acesso ao crédito, sendo, pois, inviável reconhecer por caracterizado o abalo moral que sustenta em razão da inscrição objeto da presente demanda.

A Súmula nº 22 da TRU de Mato Grosso reforça o entendimento que afasta a caracterização do dano moral na situação anunciada nos autos, valendo, pois, transcrever:

SÚMULA 22: “A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “
n re ipsa”
, salvo se houver negativação preexistente.”

De igual modo aponta a Súmula nº 385 do STJ:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

Assim, verificada a irregularidade da inscrição, cabível a sua desconstituição, entretanto, à vista da existência de anotação que a antecede, logo, preexistente àquela que se caracteriza como causa de pedir destes autos, é de se registrar a necessidade de reforma da sentença para o fim de afastar a condenação por danos morais, mantendo-se tão só a declaração de inexistência do débito que não restou comprovada a sua legalidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

para afastar a condenação por danos morais, mantendo inalterada a sentença nos demais termos.

Sem custas e honorários sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/1995.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2023